Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.

1. Sendo ilíquida parte da dívida, não é possível determinar a compensação pretendida (CC 369).

2. Verificada omissão no acórdão que não altera o julgado, sana-se o vício, sem efeitos infringentes.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.